Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713262-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D. C. M., G. A. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: D. C. M. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Traslade-se cópia da decisão (ID no 70617420) e despacho (ID n° 73838703) para os autos n° 0712106-81.2024.8.07.0020. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator